Tribunal: TJDFT
Processo: 0708934-68.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0708934-68.2023.8.07.0020 Classe judicial: Apelação Cível Apelantes: Evaldo de Souza Lima e João Queiroz de Assis Apelados: João Queiroz de Assis e Evaldo de Souza Lima Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta por Evaldo de Souza Lima (Id. 57511993) e recurso adesivo manejado por João Queiroz de Assis (Id. 57512000) contra a sentença (Id. 57511989) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que julgou o pedido improcedente. Verifica-se que o recurso interposto pelo apelante não foi instruído com a guia de recolhimento do valor do preparo recursal e do respectivo comprovante de pagamento. Os aludidos documentos foram juntados após a interposição da apelação. Sobreveio o despacho que concedeu ao recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para promover o recolhimento, em dobro, do valor referente ao preparo recursal (Id. 59047797). O recorrente, no entanto, deixou transcorrer in albis o prazo para o atendimento à aludida determinação (Id. 59511040). É a breve exposição. Decido. De plano, percebe-se que o recurso não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade. Verifica-se que o recorrente, devidamente intimado para comprovar o recolhimento, em dobro, do valor referente ao preparo recursal, não atendeu ao comando decisório a ele dirigido. Logo, o recurso deve ser reputado deserto. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO. INTERPOSIÇÃO. RECURSO. INTIMAÇÃO. RECOLHIMENTO. DOBRO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. 1. O recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição da apelação, sob pena de deserção. 2. O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso será intimado na pessoa de seu advogado para realizá-lo em dobro, sob pena de deserção. 3. Reputa-se deserto o recurso se não for recolhido o preparo no prazo fixado pelo Relator. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão no 1857344, 07056897520248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO PREPARO. CUMPRIMENTO INTEMPESTIVO. PRAZO PEREMPTÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Agravo interno interposto diante de decisão que não conheceu, por deserção, de agravo de instrumento. 1.1. Decisão fundamentada na inércia do recorrente, intimado para recolher o preparo em dobro, com base nos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, do CPC 2. É peremptório o prazo legal previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC, para que o recorrente sanei vício ou complemente documentação do recurso. 2.1. Caso a parte não cumpra a determinação, em 5 dias, deve se sujeitar aos efeitos da preclusão e, em consequência, o recurso será considerado deserto. 3. No caso, o agravante só apresentou o comprovante do preparo no dia seguinte ao encerramento do prazo, quando sua inércia já estava certificada nos autos. 3.1. Em caso semelhante, esta Corte adotou o mesmo entendimento: "(...) 1. É deserto o recurso se, intimado para recolher em dobro, não atende a determinação de pagamento e postula gratuidade de justiça. (...) 3. O prazo dado pela legislação pertinente ao caso é peremptório, não comportando dilações injustificadas. 4. Agravo interno conhecido e não provido." (07136259820178070000, Relator: Ana Cantarino 8a Turma Cível, DJE: 29/11/2017). 4. A deserção, in casu, não importa em ofensa aos princípios da efetividade, da instrumentalidade, da economia processual, da proporcionalidade, nem tampouco ao artigo 5o, inciso LV da CF. 4.1. Referidos princípios não podem ser invocados para conferir privilégio processual às partes e nem ainda para a superação da regra expressa, prevista no art. 932, parágrafo único, do CPC, que impõe a negativa de seguimento ao recurso, caso o vício apontado não seja saneado pelo recorrente. 5. Agravo interno desprovido.” (Acórdão no 80415, 07130413120178070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 8/03/2018) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL. PROCESSO CIVIL. PREPARO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. 1. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente, no ato de interposição do recurso, comprovar o recolhimento do respectivo preparo, sob pena de deserção. 2. A inércia da parte recorrente, mesmo lhe tendo sido oportunizada o recolhimento do preparo, na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, conduz ao não conhecimento do recurso. 3. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os ônus da sucumbência. 4. Quando há resistência à pretensão autoral, os réus devem concorrer ao pagamento da verba sucumbencial. 5. Recurso dos 2o apelantes/réus não conhecido. 6. Recurso dos 1o apelantes/réus conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1133897, 20150610110567APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/10/2018) (Ressalvam-se os grifos)” Feitas essas considerações, com fundamento no art. 932, inc. III, e parágrafo único, em composição com o art. 1007, § 4o, ambos do CPC, deixo de conhecer o recurso. Operada a preclusão, remetam-se à origem. Publique-se. Brasília–DF, 3 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator